Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-18.2025.8.11.9005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001155-18.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDINAURA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 929.983.211-00 (ADVOGADO), MATEUS DA SILVA MORAES registrado(a) civilmente como MATEUS DA SILVA MORAES - CPF: 053.019.771-56 (AGRAVANTE), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS registrado(a) civilmente como KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (AGRAVADO), ALESSANDRA DOMINGUES MENDONCA BUZELLE - CPF: 053.946.236-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – REQUERIMENTO DE NATUREZA SATISFATIVA – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 300, §3º, DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela antecipada de caráter satisfativo, sem a devida formação do contraditório e diante de elementos probatórios unilaterais, encontra óbice no §3º do art. 300 do CPC, que veda provimento judicial irreversível em sede de cognição sumária.

O pedido de pagamento imediato de pensão mensal provisória, com base em documentos ainda não submetidos ao juízo de origem nem confrontados pelas partes agravadas, reclama prudência judicial, sob pena de esvaziamento prematuro do mérito recursal e da ação principal.

A situação de vulnerabilidade econômica do agravante não afasta o dever processual de comprovação mínima do direito invocado, nem autoriza flexibilização das exigências legais para a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa.

Inexistindo elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1001155-18.2025.8.11.9005

AGRAVANTE:
MATEUS DA SILVA MORAES

AGRAVADOS: MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA E ALESSANDRA DOMINGUES MENDONÇA BUZELLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MATEUS DA SILVA MORAES
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 304308352), que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no bojo do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos, Existenciais e Pensão Mensal (Processo nº. 1026787-89.2025.8.11.0002).

Na origem, o ora agravante postulou tutela de urgência para compelir as rés ao pagamento imediato de lucros cessantes no valor de R$19.565,40 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) e de pensão mensal provisória no importe de R$4.891,35 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), sob alegação de incapacidade laboral temporária decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 02/06/2025, enquanto exercia atividade de motorista de aplicativo.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de ausência de demonstração mínima da verossimilhança das alegações, especialmente quanto ao exercício da atividade remunerada e à média de rendimentos auferidos, destacando-se a inexistência, à época, de documentação comprobatória da atividade e dos valores recebidos.

Na sequência, o agravante interpôs o agravo de instrumento, ao qual foi indeferido o pedido de efeito ativo por esta Relatoria, conforme decisão de Id. 304308352, com base na ausência de contraditório e na vedação à concessão de tutelas antecipadas de natureza satisfativa sem a devida dilação probatória, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno (Id. 308232895), no qual sustenta, em síntese, que juntou aos autos elementos suficientes para comprovar o vínculo com a plataforma 99, além de demonstrativos de pagamento, extratos bancários e laudos médicos que atestariam a incapacidade laborativa temporária.

Reitera a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, enfatizando sua condição de pai de criança de 12 meses e a atual ausência de fonte de renda, invocando princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e a proteção à criança.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, tampouco houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça até o momento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente agravo interno interposto
Mateus da Silva Moraes
busca infirmar a decisão monocrática de minha relatoria (Id. 304308352), que indeferiu o pedido de efeito ativo no agravo de instrumento anteriormente manejado, por ausência de demonstração suficiente dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada.

De início, ressalto que não há que se falar em juízo de retratação, pois os fundamentos que embasaram a decisão unipessoal permanecem íntegros e juridicamente amparados, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os princípios que regem a tutela provisória no ordenamento jurídico vigente.

Nas razões recursais (Id. 308232895), o agravante reafirma que exerce atividade remunerada como motorista vinculado à plataforma 99, apresentando extratos bancários, históricos de corridas e outros documentos que, em sua ótica, comprovariam tanto o
fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora
. Alega, ainda, vulnerabilidade econômica e necessidade alimentar própria e de sua filha menor, atribuindo à negativa da tutela provisória um risco concreto de lesão irreparável a direitos fundamentais.

Contudo, conforme já devidamente fundamentado na decisão recorrida, a medida pleiteada —
pagamento imediato de pensão mensal provisória
— ostenta natureza essencialmente satisfativa e, em sendo deferida, esgotaria o objeto da ação originária e do próprio agravo de instrumento, situação vedada pelo § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A esse respeito, reitera-se a seguinte passagem da decisão agravada:

“Por se tratar de medida de natureza satisfativa e dotada de carga patrimonial significativa, a concessão da tutela recursal deve ser precedida de oportunização ao contraditório, sobretudo porque os elementos probatórios disponíveis são, até o presente momento, exclusivamente oriundos da parte agravante.”

Tal posicionamento preserva o devido processo legal, assegurando o contraditório e evitando precipitação na concessão de providência judicial que pressupõe instrução probatória minimamente contraditada.

Mais do que isso, o próprio contexto fático descrito evidencia a complexidade da controvérsia e a necessidade de manifestação das partes agravadas e, eventualmente, da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de se evitar decisões açodadas e incongruentes com o estágio processual.

É certo que a condição de vulnerabilidade social do agravante — notadamente por estar acometido de incapacidade laborativa temporária e ser responsável por menor impúbere — merece sensível atenção por parte do Judiciário. Contudo, conforme também consignado na decisão monocrática:

“A situação de vulnerabilidade econômica e a existência de filho menor, embora relevantes do ponto de vista social, não suprimem a exigência de prova do direito alegado, tampouco dispensam o autor do dever de instrução mínima da demanda, notadamente quando se postula a concessão imediata de valores vultosos, sem contraditório e sem dilação probatória.”

Assim, inexiste fundamento jurídico que autorize a modificação do
decisum
agravado, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e fáticos necessários para a modificação da decisão monocrática, e não tendo a parte agravante demonstrado qualquer vício de origem ou fato novo relevante,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025